Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. REVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FNDE. LITISCONSÓRCIO.
1 – Juros. FIES. Revisão. Agente operador. Agente financeiro. As atribuições do encargo de agente operador do FIES cabem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia federal, ao passo que o Banco do Brasil atua como agente financeiro, autorizado pelo FNDE a contratar operação de financiamento no âmbito do FIES. A estipulação dos juros aplicáveis aos contratos do FIES não incumbe ao Banco do Brasil S/A, que apenas aplica os índices determinados pelo Governo. Por essa razão, a instituição financeira não é legitimada a figurar no polo passivo de demanda cujo objetivo seja a revisão dos juros aplicados ao contrato de financiamento estudantil decorrente de pretensão de aplicação retroativa de lei nova sem que o agente operador (FNDE) integre o processo (Precedentes no AgInt no REsp n. 1.919.649/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.).
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(L)